Tribunal: TJES
Processo: 0000826-97.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-97.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVASÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. SUBTRAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. MULTIRREINCIDÊNCIA. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI PARA RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA DISTINTA SEM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) decidir sobre a substituição da qualificadora do rompimento de obstáculo pela de escalada, por meio de emendatio libelli; (iv) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na prova testemunhal colhida em juízo e na fase policial, especialmente nos relatos dos policiais militares que flagraram o acusado pulando o muro da escola com sacolas contendo carne furtada, corroborados pela diretora da instituição de ensino, que descreveu os danos e objetos subtraídos.

4. A negativa do acusado revelou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria do crime.

5. A aplicação do princípio da insignificância é afastada ante o relevante valor da res furtiva (aproximadamente 48kg de carne), a reincidência específica e multirreincidência do réu, e a expressiva reprovabilidade da conduta, que atingiu bem público essencial à alimentação de crianças em creche municipal.

6. É cabível a emendatio libelli para adequar a capitulação jurídica dos fatos à qualificadora de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), diante do ingresso do réu na escola por meio da escalada de muro, conduta testemunhada diretamente pelos policiais militares, sem que isso configure reformatio in pejus, pois a pena restou inalterada.

7. A manutenção da prisão preventiva é legítima, tendo em vista os fundamentos originários não modificados, a periculosidade do agente evidenciada pela multirreincidência e a necessidade de garantir a ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida com base em prova testemunhal firme, coerente e harmônica, especialmente quando os policiais flagraram o acusado no momento da prática delitiva.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes relevante valor da res furtiva, elevada reprovabilidade da conduta e reincidência criminal do agente.

3. É admissível a substituição da qualificadora de rompimento de obstáculo pela de escalada, em sede de apelação da defesa, desde que não haja reformatio in pejus.

4. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é válida quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, em especial o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155, § 4º, incisos I e II; CPP, arts. 312 e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 135.164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.04.2019, Info 938; STF, HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.03.2018, Info 895; STJ, AgRg no AREsp 2.703.772-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.02.2025, Info 843; STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o

acusado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição do acusado, por entender que inexistem nos autos provas suficientes para embasar a condenação, ou pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

De forma subsidiária, busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 14306498), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o

acusado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição do acusado, por entender que inexistem nos autos provas suficientes para embasar a condenação, ou o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

De forma subsidiária, busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, narrando que, no dia 09/10/2024, na Rua Vitório Bobbio, n° 195, na escola Leia dos Santos, Bairro Centro, Sooretama/ES, o acusado, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 04 (quatro) cartões, sendo dois de crédito e dois de débito, um documento CPF, um documento Título de Eleitor e aproximadamente 48kg de carne congelada.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, após determinação do CCO, os policiais dirigiram-se até a Escola Municipal Leia dos Santos a fim de averiguar um furto em andamento e, ao chegarem ao local, puderam visualizar o acusado pulando o muro do colégio e segurando um saco branco.

Restou apurado que, ao inspecionarem o conteúdo do saco carregado pelo acusado, os policiais constataram que ali havia grande quantidade de carne congelada, proveniente da merenda escolar, juntamente a uma carteira com documentos e cartões em nome de Josimar Santos, Antônio da Cruz e Eleandro Jesus do N.

Em seguida, os policiais verificaram as dependências da escola, a fim de saber se algum cômodo foi arrombado, constatando que o denunciado arrombou a porta da cozinha. Realizaram também uma varredura nas proximidades e encontraram o restante do material furtado em uma residência em processo de demolição, onde havia mais dois sacos de carne congelada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Restituição, pelas fotografias juntadas aos autos e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria delitiva, por sua vez, em que pesem os argumentos do apelante, também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Durante a investigação policial, o policial SD/PMES Heron Pereira de Souza, testemunha ocular dos fatos, disse que, após a guarnição policial ser chamada para verificar a ocorrência de furto em uma creche, as autoridades foram até o local, onde
foi possível visualizar o acusado pulando o muro da escola
com um saco branco em mãos, momento em que foi dada a voz de abordagem e que, posteriormente, foi apurado que havia significativa quantidade de carne dentro do saco.

Em juízo, a representante da escola municipal ofendida, Eliana Pereira da Silva, Diretora Escolar, afirmou que tomou ciência do furto no dia seguinte, quando foi informada pela polícia sobre o ocorrido. Relatou que foram subtraídos iogurte, botija de gás e peças de carne, destacando que a mussarela e a botija de gás não foram recuperadas. Esclareceu, ainda, que a janela de uma sala foi quebrada para permitir o acesso ao interior da escola, bem como a porta da cozinha, a fim de se alcançar a cantina, acrescentando que o autor do delito pulou o muro para ingressar no local.

A testemunha ocular dos fatos, SD/PMES Heron Pereira de Souza disse, na seara judicial, que, no dia dos fatos, durante a madrugada, foi acionado via rádio para verificar um furto em andamento em uma creche. Narrou que, chegando no endereço,
viu o réu pulando o muro da escola com uma sacola
que continha carne bovina. Contou que pulou o muro da escola e verificou que a porta da cantina estava arrombada assim como o armário. Disse que o réu afirmou que estava ficando a 300m da escola e lá o resto do material subtraído da escola foi encontrado. Explicou que o réu foi detido já fora da escola com a sacola. Explicou que ele estava ficando em uma casa abandonada sendo que parte dela estava demolida.

O acusado Fabiano Ferreira dos Santos declarou que foi preso pela guarnição andando na rua. Negou que estava carregando sacola e disse que o material apreendido foi encontrado em uma casa abandonada, e que teria sido levado por outros dois rapazes. Narrou que tinha feito uso de drogas e mal conseguia andar. Disse que a casa não era uma residência, mas uma cracolândia e que parou a viatura pedindo ajuda, mas logo depois foi levado preso.

Diante dos depoimentos colhidos, verifico que não há que se falar na absolvição do acusado por ausência de provas, já que as testemunhas visualizaram o acusado cometendo o furto e seus relatos são coerentes e ricos em detalhes.

Além disso, os bens foram apreendidos em posse do acusado que, em seu relato, trouxe afirmações desconexas das demais provas produzidas nos autos, de forma que a versão acusatória é preponderante.

Com relação à aplicação do princípio da insignificância, rememoro que o Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) utiliza como baliza a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, os Tribunais Superiores comumente verificam se o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato para verificar a reprovabilidade do comportamento e a relevante periculosidade da ação.

Na situação dos autos, todavia, não há que se falar na insignificância da conduta, já que o valor da
res furtiva é muito superior ao
valor de referência do STF, e, ainda, análise sistêmica do caso concreto não indica a mínima ofensividade da conduta, já que o acusado estava em cumprimento de pena em regime aberto quando cometeu o delito.

Ademais, a subtração de bens pertencentes a uma creche municipal demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado, principalmente considerando-se que a carne bovina furtada era utilizada para a preparação da merenda escolar das crianças que frequentam a escola.

Além disso, o acusado é multirreincidente, ostentando cinco condenações penais transitadas em julgado, sendo, inclusive, uma pela prática de crime de furto, o que, apesar de não impedir, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, pode ensejar o entendimento de que absolvição com base nesse princípio é penal ou socialmente indesejável, como é o caso dos autos (STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/4/2019 - Info 938).

Nesse sentido, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Quanto ao pedido do afastamento da qualificadora, entendo que, na verdade, é cabível a realização de
emendatio libelli
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, pois os fatos melhor se amoldam ao crime de furto qualificado pela escalada (art. 155,
§ 4º, inciso II, do Código Penal
).

Rememoro que, de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal,
“é possível a realização de emendatio libelli em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. Como a pena foi mantida pelo Tribunal, não houve prejuízo ao réu”.
STF. 2ª Turma. HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

No caso dos autos, verifico que os policiais, testemunhas oculares dos fatos, relataram que viram o acusado pulando o muro da escola a fim de subtrair os bens do local.

Cumpre frisar, ainda, que, consoante a jurisprudência do STJ,
“é desnecessária perícia técnica para configurar a qualificadora referente à escalada em furto cujo iter criminis foi testemunhado pelos policiais”
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.703.772-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/2/2025 (Info 843).

Desse modo, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecendo, no entanto, a qualificadora da escalada.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido do acusado de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste à Defesa. Isso porque, embora a Defesa alegue que inexiste fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do acusado, observo que a sua segregação foi fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Ademais, a instância originária também entendeu a medida proporcional e necessária diante do risco concreto de reiteração delitiva, ante a multirreincidência do acusado.

Dessa forma, entendo que permanecem inalterados os fundamentos que embasaram a custódia cautelar durante toda a instrução, o que permite a manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.